Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-35.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000582-35.2016.8.11.0003
RECORRENTE(s): MOSAIC FERTILIZANTES P&K Ltda
RECORRIDO(s): YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 28196986):
“RAC - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – MÉRITO - ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO RECEBIMENTO DA MERCADORIA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO, CONFORME ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Em que pese à contratante afirmar que não tomou conhecimento da subcontratação do transporte, segundo norma cogente do artigo 5o-A, § 2o, da Lei 11.442/07, o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação de descarregamento de mercadoria no prazo máximo de 05 (cinco) horas, contados da chegada ao destino. Preliminar rejeitada. 2 - No caso concreto inexiste documento intitulado de Conhecimento de Transporte de Carga – TAC atinente à programação de chegada da mercadoria, conforme determina a norma regulamentadora. 3- Ausente o documento que pudesse impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que o trajeto de Uberaba/MG até Rondonópolis/MT ocorreu dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento, que são de 05 (cinco) horas. 4 - Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga por culpa da destinatária final. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 100582-35.2016.8.11.0003, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 11/12/2019).
A Recorrente alega violação aos artigos 373, I, 485, VI, do CPC, artigo 265 CC; artigo 5-A § 2o da Lei n. 11.442/07, e assevera : (a) ilegitimidade passiva uma vez que a requerida Bom Jesus, por conta própria, sem qualquer aquiescência ou aceite da recorrente, subcontratou a Recorrida para realizar o transporte da carga até o seu destinatário final; (b) não há responsabilidade solidaria visto que realizou negócio comercial e jurídico (contrato de compra e venda) com a requerida Yara Brasil Fertilizantes S.A. e de transporte com a Bom Jesus Transportes e Logística Ltda. e não com a recorrida; (c) não há provas nos autos para que a Recorrida receba horas extras extraordinárias.
Recurso tempestivo (ID 32902990).
Contrarrazões no ID 37025996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 373, I, 485, VI, do CPC, artigo 265 CC; artigo 5-A § 2o da Lei n. 11.442/07, e assevera : (a) ilegitimidade passiva uma vez que a requerida Bom Jesus, por conta própria, sem qualquer aquiescência ou aceite da recorrente, subcontratou a Recorrida para realizar o transporte da carga até o seu destinatário final; (b) não há responsabilidade solidariedade visto que realizou negócio comercial e jurídico (contrato de compra e venda) com a requerida Yara Brasil Fertilizantes S.A. e de transporte com a Bom Jesus Transportes e Logística Ltda. e não com a recorrida; (c) não há provas nos autos para que a Recorrida receba horas extras extraordinárias.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (ID 28196986):
“(...). Portanto, em que pese à Apelante afirmar que não tomou conhecimento da subcontratação promovida pela Bom Jesus Transportes e Logística Ltda. para que a Pedromar Transportes Ltda . realizasse o serviço, segundo norma cogente acima transcrita, é solidária a sua responsabilidade pelo transporte, compreendido entre o recebimento da carga até a sua efetiva entrega ao destinatário.
(...). Desse modo, ausente a prova que poderia impor ao transportador o período da entrega programada, conclui-se que a Pedromar Transportes Ltda. fez o trajeto de Uberaba/MG até Rondonópolis/MT dentro do prazo hábil para iniciar a contagem do tempo de descarregamento, que é de 05 (cinco) horas. Logo, a responsabilidade pela demora na descarrega da mercadoria das 03 (três) carretas, na espécie, é solidária da Apelante (contratante) e da destinatária final Yara Brasil Fertilizantes S.A., não havendo motivos para modificar a sentença neste capítulo.
(...). Feitas essas considerações, diante dos elementos probatórios dos autos, conclui-se que é devida a indenização de que trata o § 5.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para descarga, por culpa da destinatária final e da Apelante”.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x